Tribunal: TJPA
Processo: 0808816-14.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808816-14.2018.8.14.0301
APELANTE: SILVIA ARAUJO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - SUSIPE, PROCURADORIA JURÍDICA DA SUSIPE-PA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. CANDIDATA REPROVADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA DEVE ESTAR LIMITADA PELA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FATOS QUE NÃO TRAZEM DESVALOR SOCIAL PARA CARACTERIZAR CONDUTA INIDÔNEA OU COMPORTAMENTO REPROVÁVEL. PROCESSO CRIMINAL ARQUIVADO E SEM CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - A apelada omitiu informações na fase de investigação social do certame público para o cargo de agente penitenciário, sendo que o processo criminal não citado fora arquivado sem maiores consequências, pelo que não pode gerar maus antecedentes de relevante citação na fase supracitada; -

2 - Desborda do razoável e do proporcional admitir como desabonadora a conduta da impetrante, pois a investigação e o processo criminal que tramitou perante 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, no qual foi acusada de lesão corporal, injúria e difamação, com sentença transitada em julgado, tendo sido extinta a punibilidade em decorrência da homologação de acordo, firmado há mais de 07 (sete) anos.

3 - Ademais, a existência de processo criminal arquivado, no qual não houve condenação e a sentença de extinção da punibilidade obtida com a medida impede a produção dos efeitos penais e extrapenais desabonadores de sua idoneidade, nos termos do § 6º do artigo 76 da Lei 9.099/95.

4 - Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer

e negar provimento
a apelação interposta, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SUSIPE, em face da sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada.

Consta da petição inicial que a autora, ora apelante, se inscreveu em processo seletivo simplificado ao cargo temporário de agente prisional e que na terceira fase, de pesquisa social e de cárter eliminatório, veio a ser desclassificada, por razão de ter omitido que respondeu ao Termo Circunstancial de Ocorrência n° 0014640-84.2010.8.14.0401, que tramitou perante a 4º Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, no ano de 2010. Alega ainda que, sua desclassificação foi ilegal, tendo em vista que o referido processo sequer tornou-se ação penal, sendo este arquivado na fase de transação penal, havendo sentença transitada em julgado desde 28 de setembro de 2010.

Ao final, requereu a revogação do ato que a eliminou do Processo Seletivo Simplificado e que a autoridade coatora não a impeça de participar de outros certames pelo mesmo motivo que ora ensejou sua desclassificação.

Em sentença proferida no ID nº 2089015, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, apena para assegurar à impetrante o direito de participar da quarta etapa do certame, tendo julgado improcedente o pedido em relação a outros concursos, por entender que se refere a ato futuro, eventual e abstrato, que sequer é possível afirmar que vai ocorrer ou não.

Irresignada a Autarquia, ora Apelante, interpôs o presente recurso de apelação no ID nº 2089020, onde alega resumidamente que, a eliminação da impetrante fora motivada pela omissão de informações necessárias e expressas quanto ao envolvimento em atividades ilícitas na Ficha de Informações Reservadas – FIR.

Sustenta ainda que, a omissão da Autora a respeito dos procedimentos a que responde afrontou as regras editalícias, a moral e a legalidade, além de, ser imprescindível a comprovação da idoneidade moral pelo exercício laboral que o candidato irá exercer. Ao final pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença guerreada, no sentido de ser julgado totalmente improcedente os pedidos da inicial.

A parte apelada, não apresentou as contrarrazões recursais, conforme se verifica da certidão de ID nº 2089026.

O Ministério Público de 2º Grau, ofertou manifestação no ID nº 2273532, onde pugna pelo conhecimento e não provimento da apelação interposta.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação interposta porque se faz presente os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), pelo que passo a apreciá-los.

O cerne da questão é a eliminação da autora, candidata ao Processo Seletivo Simplificado, promovido pela SUSIPE, para formação de cadastro reserva na função de agente penitenciário, em caráter temporário. A eliminação da impetrante ocorreu na etapa de investigação social, em razão de ter a candidata omitido, ao preencher o Formulário de Informações Reservadas (FIR), informação relativa a existência de ação criminal, na qual figurava como autora e que veio posteriormente a ser arquivada por renúncia da parte ré naquela lide.

O Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 17/PSS/SUSIPE, de 23 de novembro de 2017 que disciplina a contratação temporária para a função de agente prisional da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, prevê no item 3 os requisitos básicos para o ingresso no cargo, dentre os quais destaco a alínea “d” e “g” do item 3.1,
in verbis
:

3.1. São requisitos básicos para o ingresso no Sistema Penitenciário do Estado do Pará:

(...)

d) Não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado ou

sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício do cargo público;

(...)

g) Possuir conduta ética, moral e social ilibada.

Neste mesmo sentido, o item 4.3 dispõe que os candidatos serão submetidos à pesquisa social, de caráter eliminatório para verificação de antecedentes pessoais e avaliação da sua idoneidade moral e conduta ilibada,
in verbis
:

4.3. DA TERCEIRA FASE: DA PESQUISA SOCIAL

4.3.1. Será chamado para a terceira fase – Pesquisa Social - o número de candidatos equivalente a até 3 (três) vezes a quantidade de vagas constantes no Edital, respeitados a validação da pontuação na segunda fase - Análise Curricular e os empates na última colocação.

4.3.2.
A pesquisa social, de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, visa analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, condutas éticas, morais e sociais que porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo servidor

penitenciário
. Grifei.

É sabido que a administração pública, nos termos do art.
37
, inciso
I
, da
CF
, tem o poder de estabelecer os pré-requisitos para a admissão de servidores em seus quadros e que, no exercício do poder discricionário que lhe é inerente, poderá impedir o ingresso de candidatos que não reúnam condições para exercer as atividades próprias do cargo.

Embora seja legal e constitucional prever a investigação social como etapa eliminatória do concurso, isso não impede o Judiciário de controlar a avaliação realizada pela Administração Pública durante a investigação.

A discricionariedade administrativa não é absoluta, porquanto encontra limites na razoabilidade e proporcionalidade, que, segundo o STF, são derivadas do princípio constitucional do devido processo legal em sentido material.

Observando a motivação da exclusão da Impetrante no certame na fase da pesquisa social, restou assim, decidido

“
Senhora Candidata, os itens 4.3.2 e 4.3.3 do Edital nº 17/2017, em razão de identificação de informação omitida pela candidata no item 30 da Ficha de informações Reservadas – FIR, e identificação de fatos que ferem a conduta e são incompatíveis com o perfil do servidor penitenciário (LIBRA TJ PA: PROC 001201020549876), a Comissão de Análise de Pesquisa Social decidiu por sua não recomendação
”.

Os documentos de id. 3591712 do processo eletrônico originário, informam que o processo citado 201020549876, atualmente é o de nº 0014640-84.2010.8.14.0401, o qual encontra-se arquivado, após ser prolatada sentença de extinção da punibilidade, consoante Certidão juntada aos autos.

Como se vê, a reprovação ocorreu, porque o fato penal sob investigação e julgamento foi omitido pela impetrante, o que revelaria uma
conduta social inadequada para o cargo.

No entanto, desborda do razoável e do proporcional admitir como desabonadora a conduta da impetrante, pois a investigação e o processo criminal que tramitou perante 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, no qual foi acusada de lesão corporal, injúria e difamação, com sentença transitada em julgado, tendo sido extinta a punibilidade em decorrência da homologação de acordo, firmado há mais de 07 (sete) anos.

Não se desconhece a importância de perquirir acerca da vida pregressa dos candidatos em concurso público. Contudo, observo que a parte Apelada, entendeu que, não necessitaria informar se respondeu a processo Criminal ao preencher a FIR, vez que o processo não mais deveria constar nos registros da Impetrante, conforme artigo 76, §4º da Lei nº 9099/95 e art. 202 da Lei nº 7.210/84, uma vez que o acordo foi homologado conforme certidão fornecida pela 4ª vara do Juizado Especial Criminal, bem como despacho que excluiu a nota criminal a respeito deste processo do prontuário criminal da Impetrante, acreditando, assim, poder se considerar isenta de qualquer eventual incidência desta Ação Penal, fato este corroborado pela própria candidata em resposta à decisão de não recomendação pela Comissão Avaliativa do certame (id. 3591714 - Pág. 1 – Processo nº 0808816- 14.2018.8.14.0301), onde desconheceu sua omissão quanto à existência de processo criminal, uma vez que juntou “todas as certidões negativas”.

Ademais, conforme demonstrado pela impetrante/apelada, após a sua exclusão indevida do certame, ela requereu perante a Corregedoria de Polícia Civil a retirada do mencionado processo criminal de seus registros, o que foi prontamente deferido.

De modo que, a impetrante/apelada apresentou certidão negativa criminal e atestado de antecedentes sem qualquer tipo de registro, de forma que sua eliminação se mostra desarrazoada e sem proporcionalidade.

Dessa forma, entendo que a eliminação da candidata se mostra desarrazoada e desproporcional, uma vez que o processo criminal se encontra arquivado, não houve condenação e a sentença de extinção da punibilidade obtida com a medida, impede a produção dos efeitos penais e extrapenais desabonadores de sua idoneidade, nos termos do § 6º do artigo 76 da Lei 9.099/95.

Vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça.

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO COM DOIS PROCESSOS CRIMINAIS. OCORRÊNCIA DA TRANSAÇÃO PENAL E DA PRESCRIÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Trata-se na origem de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela União contra decisão que, em ação ordinária, deferiu pedido de antecipação de tutela para que a ora recorrida participasse do curso de formação do concurso púbico para cargo de Agente Penitenciário Federal, superando sua não recomendação na fase de investigação social, uma vez que ela havia respondido a dois processos judiciais: (i) um por direção perigosa, em razão de estar supostamente embriagada, no qual a punibilidade foi extinta por ter sido realizada transação penal e (ii) outro pela prática da infração penal descrita no antigo art. 16 da Lei nº 6.368/76, revogada pela Lei nº 11343/06, tendo sido a punibilidade também extinta em virtude da ocorrência da prescrição. A União alega que tais fatores devem ser levados em consideração na investigação social da candidata. 2. Em primeiro lugar, quanto à transação penal, esta não pode servir de fundamento para a não recomendação de candidato em concurso público na fase de investigação social, uma vez que a transação penal prevista no art. 76 da Lei 9099/95 não importa em condenação do autor do fato. Precedentes: AgRg no RMS 31410/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 30/03/2011; RMS 28851/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2009, DJe 25/05/2009. 3. Em segundo lugar, na mesma linha de raciocínio, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, na fase de investigação social do concurso público, é inadmissível a eliminação de candidato em razão de processo criminal extinto pela prescrição. Precedentes: AgRg no REsp 1235118/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 28/03/2012; REsp 414929/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 510; REsp 414929/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 510; REsp 327856/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2001, DJ 04/02/2002, p. 488. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1302206 MG 2012/0004598-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2013).

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL PELA EXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL - CONDUTA NÃO ATUAL QUE NÃO INFIRMA A IDONEIDADE DO PARTICULAR - PROCESSO CRIMINAL ARQUIVADO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL - AUSÊNCIA DE REGISTROS DE ANTECEDENTES ATESTADA NOS AUTOS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERMANÊNCIA NO CERTAME
- SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. É requisito de validade do ato administrativo de exclusão do candidato de público do certame a conformidade com o respectivo edital, já que a este resta plenamente vinculada a Administração. 2. A exclusão de candidato a título de idoneidade deve estar relacionada a fato desabonador atual e que possa interferir no exercício da função. 3.
Sendo a ordem de desclassificação do impetrante amparada exclusivamente na existência de processo criminal arquivado, no qual não houve condenação, tendo o impetrante inclusive apresentado certidão negativa criminal e atestado de antecedentes sem qualquer tipo de registro, é indevida a exclusão do interessado, já que desconforme o edital, pelo que se reconhece o direito líquido e certo de permanência no certame, em igualdade de condições com os demais concorrentes.
(TJ-MG - MS: 10000160328399000 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 07/02/2017, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017) . Grifado.

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO RECOMENDAÇÃO. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, IMPESSOABILIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1
. A não recomendação de candidato na fase de sindicância de vida pregressa com base exclusivamente em informações retiradas
de procedimento criminal instaurado para apuração de fatos praticados há quase 10 (dez) anos, no qual fora realizada transação penal, em tese, viola os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da impessoalidade, porquanto a extinção da punibilidade obtida com a medida impede a produção dos efeitos penais e extrapenais desabonadores de sua idoneidade, nos termos do § 6º do artigo 76 da Lei 9.099/95. 2. Recurso provido. (TJ-DF - APC: 20140110559125, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 29/04/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/05/2015 . Pág.: 148) . Grifado.

Diante do exposto, ratificando o entendimento do Órgão Ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como VOTO.

Belém, 16 de março de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 16/03/2020